Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO USUÁRIO. IRREGULARIDADE NÃO INFIRMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a argumentar, genericamente, a necessidade de sua reforma, ocorre violação ao princípio da dialeticidade, que pode, entretanto, ser superada, em homenagem à primazia da decisão de mérito.
2. A mera inversão do ônus da prova em favor do autor/consumidor não induz, de modo automático, a procedência do pedido inicial. Isso porque, com a aludida inversão, cabe à concessionária de serviço público demonstrar a irregularidade alegada, por ocasião da inspeção do medidor de energia elétrica. Uma vez demonstrada a irregularidade e não oposta, em face dela, prova em sentido contrário, impõe-se a consideração de prevalência daquela, especialmente porquanto os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal circunstância não se confunde com a inexistência de prova das alegações da concessionária, somente o que, à vista da inversão probatória, redundaria na procedência do pedido inicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.